Tribunal: CARF
Processo: 13631.720146/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.720146/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.079 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
JOSÉ RUBEM SIQUEIRA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO.
PRAZO.
A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE), impugnação dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade
da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, conforme disposto
no art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006, e nos termos do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 Processo Administrativo Fiscal (PAF). Não
havendo apresentação de impugnação no prazo de que trata este artigo, a
exclusão tornar-se-á definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.720146/2013-13
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.079 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720146/2013-13

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/GVS no 498834, de 03 de setembro de 2012 (folha
20), a partir de 01/01/2013, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em
virtude da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não
suspensa, conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
A contribuinte tomou ciência do referido ADE em 27/09/2012, conforme AR à
folha 22, a seguir reproduzido:

Postou sua impugnação (folhas 02/05) em 26/03/2013 conforme envelope à folha
18, na qual alegou, relativamente à sua tempestividade, o que se transcreve a seguir:
Se analisarmos friamente ao pé da letra, a legislação do CGSN, é bem clara ao
determinar em Lei. que a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, se dará
mediante à comunicação por escrito (princípio da publicidade), o que não ocorreu
no caso cm tela, pois a recorrente aqui declara expressamente que não recebeu
nenhum tipo de comunicado do CGSN, ou da Receita Federal do Brasil,
comunicando-lhe sua exclusão, ato muito comum praticado pela Receita Federal
do Brasil, cerceando o direito de ampla defesa dos contribuintes, cm especial à
requerente aqui epigrafada; (grifou-se)
No acórdão a quo (folhas 25/27), a manifestação de inconformidade não foi
conhecida, por intempestiva.
Ciência do acórdão DRJ em 07/02/2014 (folha 46). Recurso voluntário
apresentado em 17/02/2014 (folhas 48 e 103).
A recorrente, às folhas 48/52, não apresenta qualquer argumento contestatório à
intempestividade de sua impugnação e, no mérito, em síntese do necessário, alega que
regularizou todos os débitos que ensejaram sua exclusão do Simples Nacional mediante
parcelamento nos termos da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011 e da Instrução Normativa
RFB no 1.229, de 21/12/2011, solicitado em 15/10/2012 (extrato à folha 11, a seguir
reproduzido), dentro do prazo de 30 dias contados da ciência do ADE, portanto, não tendo
apresentado impugnação ao referido Ato naquele período tendo em vista a instrução contida no
item 5.3 da Relação dos Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do Simples Nacional (folhas
7/8, também reproduzida a seguir), de que “a regularização de todos os débitos dentro do prazo
de trinta dias implicará o cancelamento automático da exclusão da pessoa jurídica ao Simples
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.079 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720146/2013-13

Nacional, não havendo necessidade da pessoa jurídica adotar qualquer procedimento
adicional”:

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.079 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720146/2013-13

É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
Embora o recurso voluntário seja tempestivo, não traz alegações acerca da
tempestividade da impugnação, não conhecida pela DRJ Fortaleza por intempestiva.
A impugnação ao ADE de exclusão do Simples Nacional instaura a fase litigiosa
do procedimento, se apresentada no prazo de trinta dias contado da data da ciência do referido
Ato, conforme determinam os art. 14 e 15 do PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972)
combinados com o art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Assim, a exclusão do Simples Nacional tornou-se definitiva no trigésimo dia
contado da ciência do ADE, pela falta de instauração regular da fase litigiosa do procedimento.
A apresentação tempestiva do recurso voluntário não tem força normativa para que o litígio seja
instaurado nesta segunda instância de julgamento.
Ad argumentandum tantum, cabe esclarecer que o parcelamento solicitado pela
recorrente em 15/10/2012, dentro do prazo de 30 dias contados da ciência do ADE, portanto,
regulamentado pela Instrução Normativa RFB no 1.229, de 21/12/2011, não se aplicava a débitos
inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), conforme art. 1o, § 1o, inciso I do referido diploma
normativo, transcrito a seguir:
Art. 1o Os débitos de responsabilidade das Microempresas (ME) e das Empresas
de Pequeno Porte (EPP), apurados no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos devidos pelas Microempresas, pelas Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas,
observadas as disposições constantes desta Instrução Normativa.
§ 1o O parcelamento de que trata esta Instrução Normativa não se aplica:
I - aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU);
(...)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.079 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720146/2013-13

A Relação dos Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do Simples Nacional
(folhas 7/8, reproduzida no relatório) mostra, em seu item 4, que um dos débitos ensejadores da
exclusão foi o débito não previdenciário em cobrança na PGFN de número de inscrição
60.4.09.004749-57, no valor de R$ 1.453,72.
Como o parcelamento solicitado pela recorrente em 15/10/2012 não se aplicava a
débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), o débito de número de inscrição
60.4.09.004749-57, no valor de R$ 1.453,72 permaneceu em aberto, razão pela qual processou-
se a referida exclusão.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital